Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-46.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE TRESPASSE. ILEGITMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIO. HABILITAÇÃO. PROCEDIMENTO ANÁLOGO À MORTE DE PESSOA FÍSICA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Sobre a legitimidade, como regra, aquele que afirma ser o titular do direito material deduzido em juízo é o legitimado ativo para a demanda. Contudo, pode ocorrer que, no curso do processo, a parte autora seja sucedida por outra pessoa, o que acontece quando um novo sujeito ocupa sua posição processual.
2. A sucessão pode ser voluntária ou em decorrência da morte – ou extinção, quando se tratar de pessoa jurídica.
3. O art. 110 disciplina que, com a morte, há sucessão pelo espólio ou pelos sucessores. Para tanto, suspende-se o processo (art. 311,I) e, em caso de transmissibilidade do direito litigioso, deve ser determinada a intimação de quem for sucessor para manifestar interesse na sucessão processual (§ 2o, II).
4. No caso de extinção da pessoa jurídica, há sucessão por quem lhe assume sua posição jurídica - os sócios. Ainda, impõe-se, por analogia, a observância do procedimento de habilitação.
5. Com relação à postura do juízo, deve ser observado se houve a instauração do procedimento de habilitação. Em caso negativo, quando se tratar da parte autora, deverá intimar seu sucessor para se manifestar sobre eventual interesse na sucessão, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
6. Na hipótese, ao tempo do ajuizamento, a empresa detinha personalidade jurídica e se encontrava em atuação regular para demandar em juízo. Em que pese não tenha sido deduzido pedido de sucessão processual, equivocou-se o juízo ao extinguir o feito sem antes oportunizar a habilitação do sucessor quando constatada a baixa da empresa.
7. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Sem honorários recursais.